Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006149-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CLAUDENOR RAMOS QUINTINO - CPF: 071.613.881-63 (PACIENTE), ROMUALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 703.976.041-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEY SERGIO DOS SANTOS MORAES - CPF: 330.865.308-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAEL PRADO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENOR RAMOS QUINTINO - CPF: 071.613.881-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENÇO DIMAS MARQUES (VÍTIMA), OSMARINA VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 002.954.591-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Inexiste constrangimento ilegal no indeferimento fundamentado de pedido (extemporâneo) de oitiva ou substituição dos informantes, se verificado pelo Magistrado a ocorrência da preclusão, de acordo com o que reza o art. 396-A, do CPP, aliado ao fato que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Claudenor Ramos Quitino
e
Romualdo Ramos da Silva
, denunciados nos autos da ação penal N.U 1000097-98.2021.8.11.0087, pela prática dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I do CP) e de
Corrupção de Menor
(244 -B, ECA), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT.

Em linhas gerais, afirma-se a cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido da defesa para arrolar ou substituir a oitiva de quatro testemunhas, na qualidade de informantes (Id. 83199960), em audiência de instrução e julgamento que seria realizada no dia 27.4.2021.

Sustenta-se que o magistrado
indeferiu
o pedido diante da ocorrência da preclusão (art. 396-A do CPP), todavia, argumenta-se que a Defesa foi constituída pelos pacientes recentemente, porque
anteriormente estavam sendo representados pela Defensoria Pública
(Id. 83199957).

Pede, pois, a concessão da liminar para reformar a decisão atacada e, por consequência,
deferir a oitiva ou substituição dos informantes
.
Subsidiariamente
, visa-se a
suspensão da Ação penal até o julgamento da presente ação mandamental
.

No
mérito
, aguarda a
confirmação da tutela de urgência
(Id. 83199957).

Anexaram-se documentos (Id. 3199958 a Id. 83225451).

A liminar foi
indeferida
(Id. 83568489); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
84487023
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, opinou pela
denegação
da ordem (Id.

86184976
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021